Tribunal: TJDFT
Processo: 0000236-66.2008.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000236-66.2008.8.07.0012 RECORRENTE: BANCO DA AMAZÔNIA SA [BASA DIREÇÃO GERAL] RECORRIDO: RAIMUNDA DE CASTRO MIRANDA DESPACHO Diante da manifestação de ID 75957335, retornem os autos à COREC para que mantenha o recurso especial sobrestado, consoante determinado no ID 13020811. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 75957335. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024